Tribunal: TJBA
Processo: 8037209-41.2026.8.05.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SECAO CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Criminal Processo: REVISÃO CRIMINAL n. 8037209-41.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Criminal REQUERENTE: LUCAS REIS DOS SANTOS Advogado(s): COSME JOSE DOS REIS REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Turma Julgadora: Excelentíssimos Desembargadores Nartir Dantas Weber (Relatora), Geder Luiz Rocha Gomes e Julio Cezar Lemos Travessa ACORDÃO REVISÃO CRIMINAL. PLEITO COM FULCRO NO ART. 621, INCISO I, DO CPP. CONTRARIEDADE AO TEXTO EXPRESSO DA LEI PENAL. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA, NO QUE CONCERNE À FIXAÇÃO DA PENA. INACOLHIMENTO. VALORAÇÃO ADEQUADA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP. MOTIVAÇÃO CONCRETA. RECONHECIDA PELO JULGADOR DE ORIGEM A CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA MENORIDADE (ART. 65, I, DO CP). PLEITO DE APLICAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INVIABILIDADE. RÉU NEGOU A CONDUTA DELITIVA A ELE IMPUTADA. TENTATIVA DE ATRIBUIR A AUTORIA DOS FATOS A TERCEIRO. REVISÃO CRIMINAL JULGADA IMPROCEDENTE, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL. 1. Cuidam os autos de Revisão Criminal, proposta por LUCAS REIS DOS SANTOS, em desfavor de Acórdão proferido pela 1ª Turma da Colenda 2ª Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal de Justiça, então composta pelos Excelentíssimos Desembargadores Nartir Dantas Weber (Relatora), Geder Luiz Rocha Gomes e Julio Cezar Lemos Travessa, que negou provimento ao Apelo defensivo então manejado, mantendo incólume a condenação prolatada pelo MM. Juiz de Direito da Vara do Júri da Comarca de Itabuna/BA, Dr. Renato Alves Cavichiolo. O ora Requerente fora condenado, registre-se, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 18 (dezoito) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime prisional inicial fechado, pela prática do delito de homicídio consumado (art. 121, parágrafo 2°, I, IV, do Código Penal). 2. Sustenta o Requerente, de logo, que “Na primeira fase da dosimetria, a pena-base foi elevada com justificativas genéricas [...] sem apontar circunstâncias concretas não inerentes ao tipo penal.” Destaca, ainda, que “O réu confessou sua presença e participação nos eventos, ainda que de forma parcial, e tal declaração foi utilizada como elemento probatório para a condenação. Não obstante, a atenuante prevista no art. 65, III, d, do CP não foi aplicada.” Afirma, também, que “[...] não foi aplicada a atenuante da menoridade”. 3. O Ministério Público Estadual, em Parecer emitido pela Excelentíssima Procuradora de Justiça Silvana Oliveira Almeida ID. 106975239, opinou pela improcedência da Revisão Criminal, consignando que “No caso em apreço, como demonstrado, a dosimetria foi lastreada em elementos concretos, a atenuante da menoridade foi reconhecida e compensada, e a atenuante da confissão não é aplicável em razão da negativa de autoria. Não se verifica, portanto, qualquer das hipóteses do art. 621 do CPP”. 4. Esta Colenda Câmara Criminal possui entendimento consagrado no sentido de que “se mostra perfeitamente viável a correção da dosimetria da reprimenda caso seja verificado, no decisum vergastado, qualquer equívoco na sua fixação.” (Revisão Criminal n.º 0022938-52.2015.8.05.0000, Rel. Des. José Alfredo Cerqueira da Silva). 5. Nesse sentido, a esteira intelectiva do Egrégio Superior Tribunal de Justiça leciona que “A revisão da dosimetria da pena somente é possível em situações excepcionais de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, cujo reconhecimento ocorra de plano, sem maiores incursões em aspectos circunstanciais ou fáticos e probatórios (HC n. 304.083/PR, Rel. Min. Felix Fischer). 6. Ao compulsar detidamente os fólios sub examine, verifica-se que o Requerimento ora formulado diz respeito à reforma do procedimento dosimétrico, com a consequente redução da reprimenda fixada pelo Douto Magistrado de Piso. Pleiteia o Autor a realização de nova valoração das circunstâncias judiciais do Art. 59 do Código Penal, aduzindo, nesse sentido, vício de fundamentação por parte do decisum fustigado. Razão não assiste ao Autor. Note-se, de logo, que deve ser preservado o quanto escrito pelo a quo, acerca da valoração negativa da culpabilidade do agente, haja vista a idoneidade de sua fundamentação, salientando a “reprovabilidade exacerbada” da conduta, tendo em vista que o réu se dirigiu até a casa da vítima. No que toca às circunstâncias do crime, calha consignar que tal vetorial pode ser entendido como elementos que não compõem a infração penal, mas que influenciam em sua gravidade, tais como o estado de ânimo do agente, o local da ação delituosa, o tempo de sua duração, as condições e o modo de agir, o objeto utilizado, a atitude assumida pelo autor no decorrer da realização do fato, o relacionamento existente entre o autor e a vítima, dentre outros. In casu, o juiz primevo demonstrou, com base em elementos concretos, que o modus operandi empreendido pelo réu, de modo que agiu, no momento em que estava conversando com a vítima, na porta de sua casa. Sendo assim, deve ser mantida da sanção básica do recorrente a elevação, com base em tal vetor judicial. De outro enfoque, deve ser preservado o quanto escrito pelo sentenciante, sobre as conseqüências do crime, uma vez que estas ultrapassam os danos subjacentes a delitos desta natureza. Sobre o tema, Ricardo Augusto Schmitt ensina que “normalmente, os tipos penais já possuem uma consequência que se encontra implícita, por isso é que devem ser sopesadas apenas as consequências que se projetam para além do fato típico, sob pena de incorrermos em dupla valoração. A valoração das consequências do crime exige um plus que deriva do ato ilícito praticado pelo agente, não podendo ser próprio do tipo.” [1] No caso em tela, como bem realçado no decisum hostilizado, as consequências do ato delituoso não estão adstritas a mera violação à vida da vítima, senão ao fato de a vítima deixar filhos menores órfãos, sendo fundamento idôneo à exasperação da pena base, consoante tese firmada no Tema Repetitivo 1.394 do STJ. Assim sendo, entremostra-se devida a valoração negativa das consequências do delito. Irreprochável, portanto, a calibragem da pena básica. Na segunda fase de calibragem da pena, nota-se que o julgador de origem reconheceu, acertadamente, a circunstância atenuante da menoridade do agente, sendo esta integralmente compensada com a circunstância agravante inserta no art. 65, II, ‘c’, do CP (“à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação, ou outro recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido”). Noutro prisma, não merece prosperar o pleito de incidência da circunstância atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, ‘d’, do CP), tendo em vista que o réu negou a prática da conduta delitiva a ele imputada, atribuindo a autoria dos fatos a um terceiro, identificado apenas como “Nego”. 7. REVISÃO CRIMINAL JULGADA IMPROCEDENTE, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Revisão Criminal nº 8037209-41.2026.8.05.0000, tendo como Requerente, LUCAS REIS DOS SANTOS, e, como Requerido, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante certidão de julgamento, em julgar IMPROCEDENTE a presente Revisão Criminal, nos termos do voto do Relator. Salvador, . (data consoante certidão de julgamento) DES. ANTONIO CUNHA CAVALCANTI RELATOR (assinado eletronicamente) A17 [1] Schmitt, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória. Teoria e prática. 7. ed. Salvador: JusPodivm, 2012, p. 140.